Tribunal: STF
Processo: Rcl 80095
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação, por entender que a aplicação do Tema nº 181 da repercussão geral, para negar seguimento ao recurso extraordinário, não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF.



    A parte embargante alega que a decisão embargada incide em obscuridade, pois 



    “[e]mbora a reclamação tenha tido seu seguimento negado, houve expresso reconhecimento de que, segundo o Tema n. 248 do STF, a discussão a respeito do cabimento da ação rescisória é infraconstitucional, entendimento que está em sintonia com o que alega o embargante.” (e-doc. 32, p.8).



    Articula, ainda, haver omissão quanto “à ausência de enfrentamento da tese segundo a qual a primazia do julgamento do mérito deve prevalecer sobre a tese firmada no Tema 181 da Repercussão Geral, argumento esse expressamente ventilado nas razões recursais e, contudo, ignorado na decisão ora embargada” (e-doc. 32, p.11).



    Ao final, requer que os presentes embargos de declaração sejam acolhidos para, suprindo-se os vícios apontados, conceder efeito modificativo à decisão e julgar procedente o pedido formulado na reclamação.



    É o breve relatório.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    No que importa aos vícios suscitados, reitero os fundamentos lançados na decisão embargada, na qual assentei que “não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto no AREsp nº 2.032.628/MA com fundamento no Tema nº 181 da Repercussão Geral, tendo em vista que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo em recuso especial limitou-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade de recurso especial”, à luz da disciplina legal e de jurisprudência próprias, o que torna insubsistente os termos da pretensão formulada pelo reclamante. Vide: 



    “No presente caso, a reclamação volta-se contra acórdão do STJ que negou seguimento ao agravo interno em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, uma vez reconhecida a ausência de repercussão geral do debate proposto nos autos. Vide ementa do acórdão:



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.



    1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento.’ (e-doc. 23, p. 1)



    Na espécie, observo que o recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça (decisão que é objeto da presente ação constitucional) foi interposto contra acórdão que manteve decisão que julgou incabível o recurso especial. Assim, não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto no AREsp nº 2.032.628/MA com fundamento no Tema 181, tendo em vista que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo em recuso especial limitou-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, à luz da disciplina legal e de jurisprudência próprias. 



    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral.”



    Esclareço, quanto à referência ao Tema nº 248 da Repercussão Geral, que o paradigma não é adequado para se reivindicar a usurpação de competência do STF, pois firmada a tese no sentido de se conferir os efeitos de ausência de repercussão geral e, por consequência, a negativa de seguimento de recurso extraordinário.



    Outrossim, consigno que há impropriedade do uso da reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter ordem de instauração de jurisdição da competência do Superior Tribunal de Justiça.



    Por atribuição constitucional, a reclamação no STF volta-se à preservação da competência dessa Corte; e, ainda que se considere a vocação do instrumento reclamatório para a preservação da autoridade das decisões da Suprema Corte, não há como se admitir que a redação de tese que afirma a infraconstitucionalidade de eventual debate submetido ao STF pela via recursal extraordinária seja paradigma para impor ao STJ o conhecimento de eventual recurso de sua competência, como pretende o Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão (SINDJUS/MA) com paradigma no Tema nº 248 da RG.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração sem efeitos infringentes, mantendo a negativa de seguimento da reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente